Tribunal: TJSP
Processo: 0010002-98.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculos. Exigência de 60% para progressão. Necessidade de alteração para 40%. Reservado entendimento particular no sentido de ser dispensável a reincidência específica por parte do sentenciado, seguindo recente posicionamento firmado pela 6a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculos. Exigência de 60% para progressão. Necessidade de alteração para 40%. Reservado entendimento particular no sentido de ser dispensável a reincidência específica por parte do sentenciado, seguindo recente posicionamento firmado pela 6a Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus no. 607.190/SP, diante da lacuna proveniente da Lei no. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), deve ser aplicada a parcela de 40%, porquanto mais favorável aos condenados reincidentes, quando não específicos em prática hedionda. Cálculo que comporta reparo. Agravo provido.